Tribunal: TJMT
Processo: 1023269-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023269-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ADÃO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADÃO DE SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal PJE n. 1016053-18.2021.811.0003, que determinou a produção antecipada de provas, nos autos em que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, II e IV, c/c o artigo 14, II, 129, §9o, todos do Código Penal e com as implicações da Lei n. 11.340/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que a decisão viola a determinação insculpida na Súmula 455, do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência dos tribunais pátrios, além dos princípios insculpidos na Constituição Federal Republicana.
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da produção antecipada de provas, notadamente em razão da ausência de fundamentação idônea [doc. digital n. 113876973].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, em 30 de maio de 2021, por volta das 10h, em residência particular na Rua Érico Veríssimo, n. 2601, Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT, ADÃO DE SOUZA praticou, em tese, o crime de lesão corporal – ocorrido no âmbito doméstico –, em desfavor de sua filha, Alessandra Campos de Souza, bem como a tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima] contra seu genro, Douglas Conrado de Oliveira.
Em 23 de setembro de 2021, a exordial acusatória foi recebida e determinada a citação do paciente para apresentar resposta escrita à acusação. Além disso, por não vislumbrar a necessidade da prisão preventiva, o juiz singular determinou a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ocorre que, por não ter sido encontrado no endereço constante nos autos, determinou-se a citação do paciente, via edital, bem como foi nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.
Ato contínuo, o Defensor Público constituído requereu a suspensão do processo, além da “não produção antecipada de provas, ante a ausência de motivação presente no feito” (sic.).
O Ministério Público, em manifestação ao pedido defensivo, aduziu que a produção antecipada de provas amolda-se ao caso em tela, sob o argumento do perecimento delas em razão do decurso do tempo, bem como requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para o resguardo da aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.
Em 15 de dezembro de 2021, a autoridade coatora: 1) expediu de mandado de prisão em desfavor do paciente; 2) suspendeu do processo e do curso do prazo prescricional; 3) determinou a produção antecipada de provas; 4) designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2022.
Tendo em vista que o presente mandamus cinge-se ao trecho da decisão que determinou a providência contida no artigo 366, do Código de Processo Penal, transcrevo o excerto atinente à matéria, verbis:
“2.2. Da produção antecipada de provas.
Conforme visto, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.
Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.
Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.
[...]
Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.
Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em 30 de maio de 2021 de sorte que a essa altura, alguns detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar-se dos fatos com precisão, em especial os depoimentos dos servidores públicos (policiais), que se assoberbam com vários casos criminais e, com o passar do tempo, não conseguem se recordar dos fatos. Ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto.
Como se não bastasse, não há também prejuízo à defesa na produção antecipada, visto que é realizada na presença de defensor público, sem prejuízo de eventual repetição por ocasião da localização do acusado.
[...]
Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.
Como se não bastasse, fora arrolada a testemunha Danilo Cezar de Souza Dias (investigador de Polícia lotado na DHPP), e, conforme é sabido, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, necessita ser ouvido com urgência.
Ademais, no caso em comento, têm-se duas vítimas sobreviventes a serem oitivas, que por temor, podem a vir evadir-se da cidade, como já foi presenciado por este magistrado por inúmeras vezes. Pois, o temor para se manter vivo se torna maior que vislumbrar a instrução dos autos é um possível julgamento.
Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.
Por fim, considerando que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, tendo em vista que a citação pessoal restou infrutífera e, por corolário, fora devidamente citado por edital, contudo, não compareceu em juízo e nem constituíram advogados. Razão assiste com razão o que tange a aplicação do artigo 366 do CPP.
Pois bem.
O disposto no artigo 366, do Código de Processo Penal possibilita a produção antecipada de provas, inclusive a testemunhal, na hipótese de suspensão do processo por revelia do acusado, desde que demonstrada sua urgência.
Sobre o referido dispositivo, Guilherme de Souza Nucci ensina que:
“Não se deve banalizar o disposto neste artigo, crendo ser regra o que vem a ser exceção. Somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público. Dentre as que demandam maior controvérsia, está, inequivocamente, a prova testemunhal. Alguns defendem que a testemunha deve ser ouvida, porque pode esquecer o que se viu ou sabe com o passar do tempo – por isso, é sempre urgente. Outros, preservando a excepcionalidade estabelecida em lei, preferem crer que somente o prudente critério do juiz poderá decidir e discernir acerca da prova testemunhal urgente, de outra, que irrelevante se apresenta (...). Assim, sustentamos que cabe ao prudente critério do magistrado decidir a respeito da urgência da prova, sem haver qualquer tipo de generalização” (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pg. 723).
Se, por um lado, a antecipação das provas não poderá se constituir numa regra, de outro, a paralisação do feito não pode servir de instrumento que inviabilize a apuração dos fatos.
Depois, como bem destacado pela autoridade coatora, existe o risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista a data da ocorrência do delito [maio de 2021], o possível temor das testemunhas-vítimas, além da testemunha policial, que ddiuturnamente se deparam com fatos análogos e podem vir a não se recordar, com exatidão, dos fatos.
Ademais, também não vislumbro a urgência que justifique a apreciação do pleito neste momento processual, uma vez que o paciente está foragido, apesar do mandado de prisão expedido pelo juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT em seu desfavor.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo e, após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.